Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. MANDATO. FALECIMENTO DO MANDANTE. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. MANDATÁRIA. CONVIVENTE. UNIÃO ESTÁVEL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. FRUTOS E BENS COMUNS. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA.
1. Os herdeiros possuem legitimidade ativa para propor ação de exigir contas visando defender o patrimônio comum, porque aberta a sucessão, cria-se um condomínio sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros pelas regras relativas ao condomínio, conforme dispõe o art. 1.791, parágrafo único do Código Civil.
2. A obrigação de prestar contas não decorre somente do decreto de interdição ou do exercício da curatela, mas constitui um dever decorrente do gerenciamento dos bens e frutos dos bens particulares e comuns percebidos na constância da convivência, observado o regime de bens da união estável, a teor dos artigos 1.725 c/c 1.660 do Código Civil.
3. Agravo de instrumento desprovido.